Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728823-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLEANS HOLANDA DE SOUZA AGRAVADO: EMANUELLY VIDAL CAVALCANTE DE LIMA, NIKOLLAS VIDAL DO NASCIMENTO, ISABELLY VIDAL DO NASCIMENTO, GERARDO SARAIVA DO NASCIMENTO NETO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de impugnação a decisão agravada. Em análise preliminar, verifica-se que a conclusão do juízo agravado decorreu de "informações contraditórios em relação ao veículo inventariado" e de forma genérica, o agravante alega ausência de má-fé ou omissão dolosa. Brasília, DF, 17 de julho de 2025 16:56:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador